Tribunal: TCU
Processo: 002.738/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2469/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.738/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Kassia Lopes Gonçalves (XXX.856.053-XX); Caio Tavares Arraes (XXX.703.733-XX); Carlos Wagner de Queiroz (XXX.570.423-XX); Daniele Gonçalves Bernardes (XXX.908.373-XX); Enio da Costa Romagnome (XXX.653.733-XX); Eryka Freires da Silva (XXX.975.913-XX); Hilton de Castro Galvão Filho (XXX.181.233-XX); Iveltyma Roosemalen Passos Ibiapina (XXX.333.933-XX); Jefferson Malveira Cavalcante (XXX.778.853-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.